Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-06.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704280-06.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SOARES DE MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela no processo n. 0761847-78.2019.8.07.0016. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, no sistema PJe de 1a Instância, verifica-se que foi efetuada reiteração do pedido e, em 03.02.2020, foi proferida nova decisão pelo juízo de origem, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou o fornecimento pelo agravado do medicamento requerido (ID 55163919, p. 1-2). Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de origem, o que afasta o interesse de agir da agravante (perda superveniente do objeto), impondo-se o não conhecimento do recurso. Sem custas e honorários. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora